Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE TÍTULOS. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretensão de nomeação e posse em concurso público. Hipótese em que a impetrante afirmou ter sido eliminada no concurso público para o cargo de Perito Criminal da Carreira de Polícia Civil, área Ciências Biológicas, regido pelo Edital n. 1/2016, em decorrência de sua reclassificação operada pela prova de títulos, que a reposicionou para a 13a (décima terceira) colocação e, portanto, para além do número de vagas previstas no edital, que contemplava somente 2 (duas) vagas para provimento imediato e 9 (nove) vagas para formação do cadastro de reserva.
2. Embora não possua caráter eliminatório, a fase de títulos possui evidente e lícita natureza classificatória.
3. Efetivamente, não é possível, por se apartar dos ditames legais, que um candidato seja eliminado de concurso público por não possuir títulos. Entretanto, situação bem diferente, e lícita, ocorre quando o candidato deixa de ser nomeado para o cargo em razão de, ao fim e ao cabo, após computadas todas as fases do concurso, inclusive a prova de títulos, a classificação do candidato, no que se refere a sua específica especialidade, sobeja o quantitativo de vagas previsto no certame.
4. Na hipótese, portanto, constata-se não ter sido cometida qualquer ilegalidade pela administração, que, ao fim de todas as fases do concurso, e computada a pontuação final, verificou que a apelante já não estava mais na classificação dos elegíveis à nomeação.
5. Recurso conhecido e desprovido.